Tribunal: STF
Processo: HC 191835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Douglas Mattos dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor do paciente.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a falta de justa causa da ação penal à qual o paciente responde pelo crime tipificado no art. 210 do Código Penal Militar (Lesão culposa).



    Segundo a defesa, a narrativa da denúncia, somada à aos elementos do Inquérito Policial Militar (IPM), não evidencia “informações, elementos, provas que justifiquem categorizar o acontecimento como crime.”



    Na visão da impetrante o fato imputado ao paciente seria, em tese, uma transgressão disciplinar e não um crime militar.



    Para corroborar seu entendimento, a defesa destaca o relatório do IPM e a “’Solução’ dada pelo Comandante da Marinha (...)”



    Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento da ação penal na origem.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para, ainda que monocraticamente (RISTF, art. 192), para se determinar o trancamento da ação penal. 



    Indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Juízo Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM a respeito do andamento da ação penal à qual responde o paciente, que foram oportunamente prestadas. 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.



    Considerando o teor do Laudo Pericial acostado aos autos, segundo o qual o disparo provocado pela arma de fogo manuseada pelo Paciente ‘(...)acarretou o afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de 30 dias e não pôs a vida desta em perigo (...)’, é inegável que a conduta praticada pelo militar encontra, pelo menos em tese, perfeita adequação ao delito encartado no art. 210 do Código Penal Militar, caracterizando-se a lesão culposa pela ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. 



    Além disso, o citado exame pericial afasta a pretensão defensiva de aplicação do § 6º do artigo 209 do Estatuto Repressivo Castrense, uma vez que, longe de constituir uma lesão levíssima, cuja repercussão seria a de considerar a infração de natureza disciplinar, a toda evidência, o período de afastamento do Ofendido excedeu 30 (trinta) dias, caracterizando a lesão grave, nos termos do § 1º do citado dispositivo. 



    Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Peça Acusatória deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade. 



    A Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar e, nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual, devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate,não sendo possível acolher o argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de atipicidade da conduta, esta última sem a necessária instrução processual. 



    Denegação da ordem.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte Militar encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. Ohabeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No caso, consoante se infere do acordão impugnado,



    “[c]onsiderando o teor do Laudo Pericial acostado aos autos, segundo o qual o disparo provocado pela arma de fogo manuseada pelo Paciente ‘(...)acarretou o afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de 30 dias e não pôs a vida desta em perigo (...)’, é inegável que a conduta praticada pelo militar encontra, pelo menos em tese, perfeita adequação ao delito encartado no art. 210 do Código Penal Militar, caracterizando-se a lesão culposa pela ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. 



    Além disso, o citado exame pericial afasta a pretensão defensiva de aplicação do § 6º do artigo 209 do Estatuto Repressivo Castrense, uma vez que, longe de constituir uma lesão levíssima, cuja repercussão seria a de considerar a infração de natureza disciplinar, a toda evidência, o período de afastamento do Ofendido excedeu 30 (trinta) dias, caracterizando a lesão grave, nos termos do § 1º do citado dispositivo.”



    Na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)



    Outro não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo, na parte que interessa:



    “restando incontroverso nos autos que o ora paciente, ‘no exercício da função de auxiliar de munição, teria deixado de observar regra de segurança, vindo a ferir seu colega de farda ao efetuar disparo com uma pistola’ (fl. 122), caracterizada está, em tese, a conduta descrita no tipo do art. 210 do CPM. 



    Incabível, portanto, o trancamento da ação penal por falta de justa causa para o seu prosseguimento, certo que entendimento contrário ao firmado demandaria, necessariamente, a análise de conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.”



    Por essas razões, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente